Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021. EC No 113/2021. RESOLUÇÃO no 303/2019 do CNJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que homologou cálculos da exequente e rejeitou a impugnação do Distrito Federal quanto à forma de incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 c/c art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a forma de incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser alterada mesmo em fase de execução, sem ofensa à coisa julgada, quando o índice originalmente fixado é declarado inconstitucional, conforme entendimento consolidado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 introduziu o art. 3o, que determina a aplicação da taxa SELIC, de forma única, para atualização monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública a partir de dezembro/2021. Tal disposição é constitucional, pois foi editada dentro dos limites formais e materiais do Poder Constituinte Derivado Reformador, não afetando cláusulas pétreas ou o direito de propriedade.
5. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo, uma vez que incide de forma simples sobre o montante consolidado até novembro/2021, sem sobreposição de índices de juros e correção monetária em períodos subsequentes, tratando-se de simples aplicação de regra sucessiva instituída pela legislação vigente.
6. O pedido do agravante para exclusão dos juros de mora anteriores à incidência da SELIC é descabido, pois implicaria subtrair do credor a devida compensação pela mora nos períodos anteriores a dezembro/2021, violando os parâmetros fixados pela EC no 113/2021 e pela jurisprudência consolidada.
7. A correção monetária deve observar os seguintes parâmetros: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; e, (d) a partir de dezembro/2021: taxa SELIC (correção monetária e juros de mora) sobre o valor consolidado, nos termos da EC 113/2021 e Art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A taxa SELIC incide de forma única sobre o valor consolidado, englobando correção monetária e juros de mora, sem configurar anatocismo, sendo constitucional e aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, na forma prevista na legislação vigente.
2. A correção monetária é matéria de ordem pública e a substituição do índice inconstitucional por índice adequado não viola a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
EC 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013;
STF, RE n. 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017;
STF, RE n. 730.462/SP (Tema 733), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.04.2015;
STF, RE n. 1.296.186/DF (Tema 1.170), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09.12.2021;
STJ, REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.